Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733694-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS GONCALVES APELADO: JULIO CESAR DA COSTA PIRES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação no qual a parte recorrente pugna, dentre outros, pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Reforça, nesse sentido, o pedido de concessão do beneplácito para o processamento do presente recurso. Em que pese seja possível o requerimento da gratuidade de justiça a qualquer tempo (art. 99, CPC), certo é que, no caso concreto, a parte apelante não deduz, efetivamente, pedido de gratuidade em sede recursal, mas sim se insurge contra decisão interlocutória por meio da qual o pedido em questão fora indeferido. Ocorre, no entanto, que, nos termos do art. 101 do CPC, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. (grifo nosso) No caso dos autos, o pedido de gratuidade foi apreciado, como visto, em sede de decisão interlocutória, e não no bojo da sentença recorrida, razão pela qual a matéria deveria ter sido oportunamente impugnada. Não obstante a parte requerida, ora apelante, tenha interposto recurso de agravo de instrumento anteriormente, assim o fez de forma equivocada, pois o recurso foi apresentado perante o Juízo a quo, e não diretamente no Tribunal de Justiça. Não haveria óbice, reitero, a que a ré/apelante, em sede recursal, reiterasse o pedido de gratuidade. Contudo, diante desse cenário, o fundamento do pedido deveria se pautar em uma eventual alteração superveniente da sua situação financeira. Não é esse o caso dos autos, já que a apelante nada aduz a respeito de eventual modificação, para pior, da sua condição financeira desde o indeferimento inicial. Em resumo, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal, e não fundamentou o pedido em modificação posterior da sua condição econômica, e, por tal, razão incide na espécie o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC. Sendo assim, intime-se a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora